Tribunal: TJSP
Processo: 1519475-91.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (Art. 155, § 4o, IV, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa quanto à pena imposta. Dosimetria. Bis in idem na elevação sucessiva da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Necessidade de apenas uma exasperação nessa fase da dosimetria. Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (Art. 155, § 4o, IV, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa quanto à pena imposta. Dosimetria. Bis in idem na elevação sucessiva da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Necessidade de apenas uma exasperação nessa fase da dosimetria. Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o aumento em 1/5. Segunda fase. Atenuante da confissão espontânea que já havia sido reconhecida pelo juízo de 1a instância, e compensada com a agravante da reincidência, por serem condições igualmente preponderantes. Pena reajustada para 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, no piso. Mantido o regime semiaberto, diante da quantidade da pena, da reincidência do réu e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.